Tribunal: TJDFT
Processo: 0721547-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721547-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Cível Agravantes: Pjus Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Ativos Judiciais I Agravado: Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios D e c i s ã o Trata-se de agravo de interno interposto, em conjunto, pelo PJUS Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados e pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Ativos Judiciais I contra a decisão referida no Id. 72540254, proferida por este Relator, por meio da qual houve o deferimento parcial da liminar pleiteada pelos ora agravantes. Os recorrentes haviam anteriormente impetrado mandado de segurança contra ato atribuído ao Excelentíssimo Senhor Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 72364436) Em sua causa de pedir os impetrantes afirmaram que são cessionários dos precatórios expedidos por este Egrégio Tribunal de Justiça assim dimensionados: 0002934-32.2018.8.07.0000, 0005071-84.2018.8.07.0000 e 0751312-07.2020.8.07.0000 (Id. 72364456 e Id. 72364457). Narraram que a autoridade impetrada publicou o Edital no 1/2025 por meio do qual foram convocados os titulares de precatórios, expedidos até o dia 2 de abril de 2025, à apresentação de propostas de transação em torno do valor do respectivo crédito. Relataram que os itens números 1.1. e 3.1., ambos do aludido ato administrativo, impedem a inscrição dos cessionários de precatórios, no referido programa, com amparo na regra prevista no art. 4o, caput, do Decreto local no 38.642/2017[1]. Nesse contexto, verberaram a inconstitucionalidade do referido dispositivo, pois violaria o disposto no art. 100, § 13, da Constituição Federal. Logo, postularam pela instauração, após o exame da medida liminar, do incidente processual de arguição de inconstitucionalidade disposto nos artigos 13, inc. I, alínea “h”, e 287, caput, ambos do Regimento deste Egrégio Sodalício. Requereram, portanto, o deferimento da medida liminar, com fundamento na regra estabelecida no art. 7o, inc. III, da LMS, para que fosse determinada a manutenção das inscrições, no referido plano, dos precatórios números 0002934-32.2018.8.07.0000 e 0005071-84.2018.8.07, bem como fosse assegurada a respectiva inscrição do precatório no 0751312-07.2020.8.07.0000. Pretenderam obter, por fim, a concessão da ordem pleiteada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente às custas iniciais (Id. 72455254) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 72455257) foram trazidos aos presentes autos. Sobreveio a decisão monocrática por meio da qual houve o deferimento parcial da liminar pleiteada pelos ora agravantes, singelamente para assegurar a inscrição dos precatórios números 0002934-32.2018.8.07.0000 e 0005071-84.2018.8.07.0000 no referido programa (Id. 72216898). Na ocasião houve o indeferimento de instauração do aludido incidente, ao argumento de que o mencionado edital tem natureza de ato normativo secundário, que, sem os caracteres da generalidade e da abstração, não pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Irresignados, os recorrentes interpuseram, contra o aludido ato decisório, o presente agravo interno. Em suas razões recursais os agravantes alegam, em síntese, que deve ser admitido o incidente processual de arguição de inconstitucionalidade, tendo por objeto a validade normativa relativa ao art. 4o, caput, do Decreto local no 38.642/2017 (Id. 73684718). O prazo para o oferecimento das contrarrazões transcorreu sem que houvesse manifestação por parte da Procuradoria-Regional da União da 1a Região (Id. 75227757). É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o agravo interno reúne os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. O cerne da questão impugnada por meio do agravo interno diz respeito à possibilidade de instauração do incidente processual previsto nos artigos 13, inc. I, alínea “h”, e 287, caput, ambos do Regimento deste Egrégio Sodalício, para o exame a respeito da possível inconstitucionalidade da regra estabelecida no art. 4o, caput, do Decreto local no 38.642/2017. Inicialmente, convém ressaltar que o ato administrativo impugnado nos presentes autos adota como fundamento normativo o disposto no art. 4o, caput, do Decreto local no 38.642/2017. O mencionado decreto busca a regulamentação da regra prevista no art. 102, atual § 1o[2], do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucional no 94/2016. Na hipótese em que o ato normativo busca, de modo direto, a sua validade normativa na Constituição Federal[3], como é o presente caso, revela-se possível o exercício do controle de constitucionalidade. Em casos como o presente o decreto assume a feição flagrantemente autônoma, ou seja, no lugar de regulamentação do ato normativo primário, apresenta-se justamente como fonte de criação, modificação e extinção de situações jurídicas. A respeito da possibilidade do decreto autônomo como objeto de controle de constitucionalidade, examinem-se as seguintes ementas promanadas da Excelsa Suprema Corte: “I. Ação direta de inconstitucionalidade: idoneidade do objeto: decreto não regulamentar. Tem-se objeto idôneo à ação direta de inconstitucionalidade quando o decreto impugnado não é de caráter regulamentar de lei, mas constitui ato normativo que pretende derivar o seu conteúdo diretamente da Constituição. II. Ação direta de inconstitucionalidade: pertinência temática. 1. A pertinência temática, requisito implícito da legitimação das entidades de classe para a ação direta de inconstitucionalidade, não depende de que a categoria respectiva seja o único segmento social compreendido no âmbito normativo do diploma impugnado. 2. Há pertinência temática entre a finalidade institucional da CNTI - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria - e o decreto questionado, que fixa limites à remuneração dos empregados das empresas estatais de determinado Estado, entre os quais é notório haver industriários. III. Ação direta de inconstitucionalidade: identidade do objeto com a de outra anteriormente proposta: apensação.” (ADI 1282-SP, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 6/12/2001) (Ressalvam-se os grifos) “1. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Objeto. Admissibilidade. Impugnação de decreto autônomo, que institui benefícios fiscais. Caráter não meramente regulamentar. Introdução de novidade normativa. Preliminar repelida. Precedentes. Decreto que, não se limitando a regulamentar lei, institua benefício fiscal ou introduza outra novidade normativa, reputa-se autônomo e, como tal, é suscetível de controle concentrado de constitucionalidade. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Decreto no 27.427/00, do Estado do Rio de Janeiro. Tributo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Benefícios fiscais. Redução de alíquota e concessão de crédito presumido, por Estado-membro, mediante decreto. Inexistência de suporte em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, nos termos da LC 24/75. Expressão da chamada “guerra fiscal”. Inadmissibilidade. Ofensa aos arts. 150, § 6o, 152 e 155, § 2o, inc. XII, letra “g”, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. Não pode o Estado-membro conceder isenção, incentivo ou benefício fiscal, relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, de modo unilateral, mediante decreto ou outro ato normativo, sem prévia celebração de convênio intergovernamental no âmbito do CONFAZ.” (ADI 3664-RJ, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 1o/6/2011) (Ressalvam-se os grifos) “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO No 4.887/2003. PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO, DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DAS TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DAS COMUNIDADES DOS QUILOMBOS. ATO NORMATIVO AUTÔNOMO. ART. 68 DO ADCT. DIREITO FUNDAMENTAL. EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA. INVASÃO DA ESFERA RESERVADA A LEI. ART. 84, IV E VI, "A", DA CF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE IDENTIFICAÇÃO. AUTOATRIBUIÇÃO. TERRAS OCUPADAS. DESAPROPRIAÇÃO. ART. 2o, CAPUT E §§ 1o, 2o E 3o, E ART. 13, CAPUT E § 2o, DO DECRETO No 4.887/2003. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ato normativo autônomo, a retirar diretamente da Constituição da República o seu fundamento de validade, o Decreto no 4.887/2003 apresenta densidade normativa suficiente a credenciá-lo ao controle abstrato de constitucionalidade. (omissis) (ADI 3239-DF, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Redator do acórdão: Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 8/2/2018) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista dos argumentos adiante alinhados, a validade, em concreto, da referida previsão normativa pode ser avaliada em sede de controle difuso de constitucionalidade, diante da situação jurídica examinada. Assim, caso seja efetivamente considerada a prevalência das regras de regência a respeito dos precatórios, é necessário destacar que essa conclusão não pode ser alcançada sem a devida deliberação a respeito do art. 4o, caput, do decreto aludido. Aliás, o Excelso Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o afastamento da aplicação de norma jurídica sob a justificativa de aplicação de critério hermenêutico, acaba por caracterizar o controle difuso “por via transversa”. No caso vertente a eventual desconstituição do ato atribuído ao Excelentíssimo Senhor Presidente deste Egrégio Sodalício deve ser procedida com a devida observância da norma prevista no art. 97 da Constituição Federal, de acordo com a Súmula Vinculante no 10 (Rcl 14.872, Min. Gilmar Mendes, 2a T, j. 31-5-2016, DJE 135 de 29-6-2014). A respeito da restrição dos cessionários ao programa de transação em questão é necessário investigar se o limite imposto no art. 4o, caput, do Decreto local no 38.642/2017, acima aludido, é efetivamente constitucional. Para defender meu posicionamento a respeito da inconstitucionalidade dessa regra, passo a evidenciar a usurpação direta da Constituição Federal no caso em exame, cometida pelo Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal, para, a seguir, em atenção ao disposto no art. 97 do Texto Constitucional, e, à luz do comando claramente inscrito na Súmula Vinculante no 10, propor a remessa do tema à análise dos demais membros do Egrégio Conselho Especial, como determinam as regras previstas nos artigos 13, inc. I, alínea “h”, e 287, caput, ambos do Regimento deste Egrégio Sodalício. Sem dúvida, é necessária a devida incursão no tema alusivo ao pagamento do débito público pela via do precatório, notadamente diante do resultado in concreto da aplicação do art. 4o, caput, do Decreto local no 38.642/2017 na esfera jurídica incólume dos agravantes. Entre os temas relacionados à sistemática do precatório encontra-se a criação de programa de transação em torno do valor alusivo ao crédito devido pela Administração Pública. A Emenda Constitucional no 94/2016 criou, por meio da inclusão dos artigos 101 a 105, todos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, novo regime especial de pagamento de precatórios para os entes federativos que estiverem em situação de dificuldade financeira para o pagamento do requisitório. Uma das medidas previstas no aludido regime é a negociação em torno do montante devido pelo Poder Público. Com o propósito de viabilizar a satisfação do respectivo crédito, as normas referidas estabelecem um limite máximo de deságio de 40% (quarento por cento) do valor relativo ao crédito atualizado, “desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado” (Ressalvam-se os grifos). É preciso observar que a ressalva feita no art. 102, § 1o, do mencionado diploma constitucional, não permite a previsão de restrição à participação de cessionário no referido programa, ao contrário do promovido pelo Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal, no art. 4o, caput, do Decreto local no 38.642/2017. A disciplina em relação à transação dos débitos em questão deve envolver temas ordinários à participação do credor, como o prazo e o modo para a inscrição no respectivo programa, a data de pagamento etc. A restrição em torno do titular do polo ativo da obrigação em questão consiste em ofensa ao disposto no art. 102, § 1o, do ADCT, que, não é demais insistir, não fez qualquer ressalva em relação à figura do cessionário do débito público. Aliás, a esse respeito deve ser observado ainda o disposto no art. 76, inc. V, e parágrafo único, inc. I, ambos da Resolução no 303/2019, editada pelo CNJ, por meio do qual não subsiste a aludida distinção entre os credores originário e cessionário de precatório, em relação à legitimidade de negociação do respectivo crédito: “Subseção III Pagamento mediante Acordo Direto Art. 76. Dar-se-á o pagamento de precatório mediante acordo direto desde que: (omissis) V – o crédito tenha sido transacionado por seu titular e em relação ao qual não exista pendência de recurso ou de impugnação judicial; (omissis) Parágrafo único. O acordo direto será realizado perante o tribunal que requisitou o precatório, a quem caberá regulamentá-lo, obedecendo-se o disposto neste artigo, e ainda: I – o tribunal publicará edital de convocação dirigido a todos os beneficiários do ente devedor, no qual deverá constar o prazo de validade da habilitação;” Verifica-se, portanto, que não é possível afastar o critério restritivo determinado pela regra em exame (art. 4o, caput, do Decreto local no 38.642/2017) sem afrontar o comando estabelecido pela Súmula Vinculante no 10 e pela norma prevista no art. 97 da Constituição Federal. Feitas essas considerações, reconsidero parcialmente a decisão agravada, referida no Id. 72540254, e, assim, determino que o questionamento alusivo ao controle difuso de constitucionalidade, agora suscitado, seja avaliado pelo Egrégio Conselho Especial, nos termos das regras previstas nos artigos 13, inc. I, alínea “h”, e 287, caput, ambos do Regimento deste Egrégio Sodalício, para que seja procedido o controle pretendido, com a declaração, ou não, da invalidade da regra prevista no aludido dispositivo (art. 4o, caput, do Decreto local no 38.642/2017), manifestando-me ainda pela suspensão do curso do presente mandamus até que a referida questão prejudicial seja definitivamente apreciada. Assim, promova a zelosa Secretaria deste Conselho Especial os atos necessários à distribuição do incidente em questão. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Acesso disponível aos 14 de outubro de 2025: https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/a6f43f53f8734d41aa3bc5a3b40f52de/Decreto_38642_23_11_2017.html [2] O referido dispositivo constitucional foi numerado pela Emenda Constitucional no 99/2017. [3] A propósito, a Excelsa Suprema Corte já sedimentou o entendimento a respeito da funcionalidade do ADCT como parâmetro de controle de constitucionalidade das leis, a exemplo do julgamento do RE 237689-RJ, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, 2a Turma, Data de Julgamento: 14/3/2000.